Tribunal: STF
Processo: RE 1300296
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 149):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. PRECEDENTE DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 2.000,00. JUROS DE 0,5% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELO PROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 184).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos artigos 40, § 7º, I; e 97, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o TRF da 5ª Região partiu da premissa equivocada, ao conceder à parte autora o benefício de pensão em igualdade de condições com os servidores ativos, posto que desconsiderou o fato de a pensão ter sido concedida após as EC's nº 41 e 45 , contrariando, por conseguinte, o disposto no art. 40, §7º, I, da Constituição Federal, conforme será a seguir demonstrado.” (eDOC 1, p. 193):
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a controvérsia dos autos.
    Ao analisar o RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015 (Tema 396), no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente